Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-90.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000047-90.2021.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida a espécie de mandado de segurança impetrado por Banco do Brasil S/A contra ato da MMa Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste-MT, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela nos autos sob no 1003120-23.2020.8.11.0011, determinando que o reclamado/impetrante se abstenha de efetuar qualquer tipo de débitos na conta da autora que ultrapasse ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos creditados, redução dos juros contratados para 12% (doze por cento) ao ano, sem capitalização, redução dos encargos moratórios para 12% ao ano, mais correção monetária, sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto do Juizado.
Os autos vieram conclusos.
Relatei.
DECIDO.
Almeja o impetrante a suspensão da decisão interlocutória prolatada nos autos no 1003120-23.2020.8.11.0011, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste-MT.
Pois bem. A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei 12.016, de 07.08.2009, in verbis:
CF, Art. 5o (...)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Lei no 12.016/2009
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
In casu, vê-se que o presente mandamus foi interposto como sucedâneo de recurso de agravo de instrumento, o que é inadmissível ante ao princípio da irrecorribilidade das interlocutórias que vigora no sistema da Lei no 9.099/95.
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 576847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial, verbis:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei)
No mesmo sentido:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EMANADAS DE JUIZADO ESPECIAL (LEI No 9.099/95) - NÃO CABIMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 576.847-RG/BA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
(STF - RE 643824 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/08/2011, DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011 EMENT VOL-02580-02 PP-00265)
Logo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10, da Lei no 12.016/2009:
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
A propósito:
MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS. (Mandado de Segurança No 71007831555, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 28/06/2018)
Diante do breve exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei no 12.016/2009 e, em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto